Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR MÍNIMO DO BEM. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação.
2. Nesse contexto, havendo grande desproporção entre o valor oferecido pelo celular e o valor de mercado e tendo ele sido adquirido sem nenhum elemento que indique que o vendedor era o proprietário – nota fiscal, recibo, equipamentos originais do celular etc. – deve ser reconhecido o dolo do comprador, não havendo nos autos comprovação suficiente de que o Apelante teria pesquisado o IMEI do telefone e não teria encontrado restrição.
3. Para a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do valor do prejuízo sofrido.
3.1. Não havendo controvérsia acerca do valor mínimo do bem, eis que o próprio réu reconheceu que ele valeria em torno de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) – altero a sentença para minorar o valor reparatório material para o citado pelo réu, ressaltando-se a possibilidade de a vítima questionar o referido valor no Juízo cível competente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.